Tribunal: TJMT
Processo: 0031652-17.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031652-17.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (APELANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CC – VIABILIDADE – COBRANÇA DE DÍVIDA SEM JUSTA CAUSA – DECLARAÇÃO ANTERIOR DE ILIQUIDEZ DO DÉBITO –

EVIDENTE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO CREDOR – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança judicial sem justa causa e com interesse em prejudicar a parte adversa autoriza a aplicação da sanção prevista no art. 940 do CC.

Se na Liquidação de Sentença já foram restituídos ao autor os valores pagos a maior, na forma simples, a incidência do art. 940 do CC deverá observar essa situação, portanto tem de ser descontada referida quantia, sob pena de
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução extintos sem resolução do mérito ante a perda do objeto, com condenação do embargante/apelado às custas processuais e aos honorários advocatícios de R$100.000,00.

Os apelantes alegam que a parte contrária ingressou com duas Execuções contra eles, visando, na primeira, o pagamento das prestações de imóvel financiado, com amparo no Decreto-Lei n. 70/66, e, na segunda, a cobrança das parcelas supostamente devidas.

Aduzem que a Execução Extrajudicial foi anulada na Cautelar Incidental n. 51/2001 em razão da impossibilidade do seu prosseguimento decorrente da Ação Revisional por eles proposta, cuja conclusão foi pela inexistência de débito e de crédito a receberem.

Assinalam que, “
diante desse fato, não poderia o Banco Embargado/Exequente intentar uma segunda Execução, pretendendo cobrar valores inexistentes, atuando de forma maliciosa, com absoluta litigância de má fé. Diante dessa segunda execução aviaram os Embargantes/Executados, Embargos à Execução postulando a Extinção da Lide Executória, face a Inexistência de Titulo a se Cobrar e pleiteando o reconhecimento da Repetição do Indébito
”.

Ressaltam também que, apesar de o juízo da Ação Revisional ter homologado os cálculos em 30/07/2021, com trânsito em julgado em 28/01/2022, o apelado não desistiu da Execução e, ademais, teve que devolver-lhes os valores cobrados a maior.

Pugnam pela repetição do indébito em dobro e condenação do apelado por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID.

139780155.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos Embargos à Execução que apresentaram em 14/10/2009, os ora apelantes alegam que celebraram com o ora apelado Cédula Hipotecária referente ao financiamento de um apartamento e 03 vagas de garagem (matrículas n. 66.422 e 66.223, ambos no 1º CRI de Cuiabá).

Arguem que o então embargado ingressou inicialmente com Execução Extrajudicial, na qual arrematou em 14/11/1997 as garantias hipotecárias, com registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel em 19.12.2001. Dizem que, contudo, mesmo assim ajuizou outra Execução (n. 948/2009), com amparo na Lei 5.741/71, em que pleiteia o pagamento do suposto crédito de R$2.011.631,18.

Ressaltam que propuseram Ação Revisional, em que foi reconhecido o pagamento do débito a maior. Com isso, os Embargos à Execução perderam o objeto.

Os apelantes pretendem o reconhecimento da repetição do indébito em dobro, bem como a condenação do apelado por litigância de má-fé.

Sobre o primeiro pedido, o art. 940 do CC enuncia que
“
a
quele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”.

Conforme a jurisprudência do STJ, essa sanção incide apenas nas hipóteses de evidente intenção dolosa do credor.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho ensinam:

A “exceção dolosa”, conhecida como exceptio doli, consiste em um desdobramento da boa-fé objetiva, que visa a sancionar condutas em que o exercício do direito tenha sido realizado com o intuito, não de preservar legítimos interesses, mas, sim, de prejudicar a parte contrária.

Uma aplicação deste desdobramento é o brocardo agit qui petit quod statim redditurus est, em que se verifica uma sanção à parte que age com o interesse de molestar a parte contrária e, portanto, pleiteando aquilo que deve ser restituído.

É o exemplo, no direito positivo brasileiro, do art. 940 do CC/2002, que preceitua que aquele “que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6ª. ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

Dessa forma, é necessário examinar a cronologia dos fatos para identificar se no caso concreto incide o art. 940 do CC.

Em 1997 o apelado iniciou a cobrança extrajudicial do débito, com base no Decreto-Lei 70/1966, do imóvel objeto de garantia hipotecária, o qual foi arrematado pelo credor e seria levado a leilão público em novembro do ano 2000.

Antes disso, os apelantes ajuizaram Ação Cautelar objetivando a suspensão desse procedimento, e a liminar foi deferida em 07/11/2000 (ID. 135309219, pág. 90).

Em 2007 referida lide foi julgada parcialmente procedente para determinar a exclusão do nome dos apelantes dos cadastros de inadimplentes, deferir o depósito judicial dos valores devidos, conforme decidido na Revisional, cuja liberação ocorrerá apenas depois de liquidados os cálculos, além de extinguir o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Execução Extrajudicial do imóvel por perda do objeto.

No mesmo ano (2000) os apelados ingressaram com Ação
de Nulidade de Ato Administrativo c/c Revisional, cuja sentença foi proferida em 2007 e ratificada parcialmente na Apelação Cível n. 19842/2008 para reconhecer a eficácia do encargo denominado
comissão de concessão de crédito,
cobrado pela agravante, e mantida no que tange à aplicabilidade do CDC aos contratos de financiamento habitacional vinculados à carteira hipotecária;
substituir a TR pelo INPC como índice de correção monetária; declarar a impossibilidade de utilização da Tabela
Price;

anular a cláusula que condicionou a efetivação do empréstimo à obrigatoriedade de contratação de seguro e companhia seguradora específica, em venda casada; definir o

momento e forma da amortização para após a correção do saldo; assegurar o direito à repetição do indébito de forma simples, se apurado saldo devedor favorável aos
tomadores do financiamento habitacional. O trânsito em julgado se deu em 11/10/2011.

A Execução Extrajudicial n. 0021869-98.2009.8.11.0041 foi protocolada em 16/07/2009 e estes Embargos em 20/07/2009, nos quais foi deferida liminar para suspender as duas Ações até resolução definitiva na Revisional.

Com o trânsito em julgado na Ação de Revisão e ante a necessidade de liquidação da sentença ali proferida, o ora apelado postulou que a Execução e os Embargos fossem remetidos ao juízo da Revisional. O pedido foi deferido, no entanto aquele juízo declinou da sua competência e os autos retornaram à origem.

A suspensão foi mantida em 2016, e em 2020 os apelantes requereram a manutenção desse
decisum
até o deslinde da Liquidação, que ocorreu em 2022 com a homologação dos cálculos. Então as partes foram intimadas a se manifestarem. Os apelantes pediram o julgamento dos Embargos à Execução e o credor ficou inerte.

Como visto, é clara a negligência e má-fé do credor ao propor a Execução de Título Extrajudicial mesmo tendo conhecimento de que na Ação Revisional foi determinada a alteração de diversas cláusulas contratuais que poderiam levar à declaração de quitação parcial ou total da dívida.

Importante mencionar que um dos fundamentos da sentença proferida na Cautelar para declarar a nulidade do procedimento de Execução Extrajudicial foi o de que o julgamento da Ação principal (Revisional) tem reflexo na presente lide, “
não sendo apressado concluir que (a) a negativação do autor deve ser excluída definitivamente, porque
a questão encontra-se em litígio e porque há um pronunciamento de mérito que afeta a liquidez e a exigibilidade do título que aparelhava a execução movida pelo credor
”
(id 135309219 - Pág. 117).

Mesmo sabendo do referido
decisum
e da
declaração de iliquidez da dívida
, o apelado preferiu propor a Execução Extrajudicial sem qualquer ressalva.

A perícia, homologada judicialmente, apontou o pagamento a maior de R$735.795,05 e a quitação do débito desde 1994. Confira-se:

1) Em relação a quitação antecipada, considerando os efeitos da decisão judicial, o mutuário já teria crédito antes mesmo do período controverso que compreende as prestações de 58 a 64, ou seja, o contrato foi quitado antecipadamente, desde dezembro/1994 (parcela 52), conforme planilha de cálculo fls. 750/760:

A razão que explica essa antecipação está no fato de que a sentença transitada em julgado determinou a revisão do contrato expurgando o efeito da capitalização dos juros pela price, também determinou que a comissão de concessão do crédito de 4,13% fosse aplicada uma única vez, em detrimento a sistemática de incorporação dessa comissão aos juros do contrato pelo banco. Apenas a título de exemplo, a primeira prestação o mutuário pagou NCz$$93.865,94 o valor devido com base na decisão judicial NCz$$18.267,07, que equivale a 5 vezes mais, em vários momentos ocorreu essa situação, o que justifica o crédito para o mutuário, conforme imagem a seguir:

2) Em relação aos pagamentos das parcelas 58 a 64 , que compreende ao período de 10/06/1995 e 10/12/1995 foi solicitado junto a requerida os extratos para que a perícia pudesse fazer as conciliações de pagamentos, houve inclusive expedição de mandado de busca e apreensão, sendo infrutífera tal ação, tendo em vista que não foi apresentado qualquer comprovação de inadimplemento das parcelas (como alegada o Banco). Também é importante frisar que em mais de uma oportunidade dada ao requerido/Banco a se manifestar sobre a necessidade de comprovação das suas alegações, ou seja, de inadimplemento/não pagamento, e foram juntados sempre as mesmas informações (documentos ilegíveis e com extrato em nome de terceiros).

Em razão da revisão contratual estabelecida na sentença transitada em julgado a perícia conclui que o contrato já estava quitado antes mesmo da amortização das prestações 58 a 64 (10/95 a 12/95), de modo que então não há valores inadimplidos. A quitação foi antecipada por força da revisão contratual, baseado nas decisões dos autos.

O que estava pendente é se o crédito para o mutuário seria maior ou menor a depender da instituição financeira comprovar o não pagamento dessas parcelas, hipótese que não ficou comprovado, por inexistir documentos. Por conta disso, este Perito manteve os valores como pagos, pois o requerido não comprovou o alegado inadimplemento por meio de extratos bancários com a identificação do mutuário.

3) Desse modo, o crédito do mutuário conforme a revisão contratual que restou julgada e com incidência de juros a partir de 10/05/2014, devidamente atualizado pelo INPC que perfaz o valor de R$735.795,05, consta no cálculo da planilha anexa.

Como demonstrado no quadro a cima, o saldo em 10/05/2014 (R$314.192,20), atualizamos até 30/06/2020, com base na variação mensal do INPC/IBGE, apurando o valor de R$423.497,53 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais, cinquenta e três centavos), mais juros de 1% ao mês, calculados de forma simples no valor de R$312.297,52 (trezentos e doze mil, duzentos e noventa e sete reais, cinquenta e dois centavos), totalizam a monta de
R$735.795,05
(setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais, cinco centavos), crédito em favor dos autores, conforme planilha de cálculo em anexo
.

Assim, identificada a cobrança judicial sem justa causa, impõe-se o deferimento do pedido de condenação do apelado ao pagamento em dobro do valor cobrado a maior, tomando-se por base aquele mencionado na Liquidação de Sentença (R$735.795,05). Porém a devolução se dará na forma simples para evitar a dupla penalização (
bis in idem
), uma vez que igual quantia já lhe foi restituída na Revisional.

Já a propositura de lide temerária pelo apelado (réu) configura a litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC), o que exige a cominação da multa descrita no
caput
do art. 81 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reconhecer o direito dos apelantes à repetição do indébito no valor de R$735.795,05, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a elaboração do laudo pericial e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC/2002), nos termos registrados no voto, bem como aplicar multa de 1% sobre a quantia atualizada da causa, por litigância de má-fé. Em consequência, inverto o ônus da sucumbência, devendo o apelado arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022